Tribunal: TJBA
Processo: 8121520-64.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8121520-64.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ALZIRA ANGELICA DE JESUS SILVA

Advogado(s)
:
THIAGO DA SILVA MEIRELES, ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA

APELADO: LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA, LARISSA SENTO SE ROSSI, MARCOS ANDRE PERES DE OLIVEIRA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL – SCR. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EXCLUSÃO DA INSCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO
conhecido e
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Alzira Angélica de Jesus Silva em face de Luizacred S.A. Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento, contra sentença proferida pelo Juízo da 15ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que julgou procedentes os pedidos para determinar a exclusão do nome da autora do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central – SISBACEN/SCR, em razão da ausência de notificação prévia acerca da inscrição. Em sede de embargos de declaração, a sentença foi parcialmente modificada para excluir a condenação por danos morais e estabelecer a sucumbência recíproca. A parte apelante requer o reconhecimento do dano moral
in re ipsa
e a condenação da parte ré em indenização no valor de R$10.000,00, bem como a majoração dos honorários advocatícios para 20% do valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a inscrição do nome da parte autora no SISBACEN/SCR, sem notificação prévia, configura dano moral indenizável; e (ii) estabelecer se os honorários advocatícios fixados na sentença devem ser majorados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor se aplica às instituições financeiras, nos termos dos artigos 2º e 3º, impondo a responsabilidade objetiva pelos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação dos serviços (art. 14 do CDC).

A inscrição no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central – SCR, diferentemente dos cadastros de inadimplentes como SPC e SERASA, não possui caráter público geral, sendo restrita às instituições financeiras, conforme arts. 3º e 4º da Resolução BACEN nº 3658/2008.

Para a configuração do dano moral decorrente da inscrição no SCR, é imprescindível a demonstração de efetivo prejuízo à parte autora, como a negativa de concessão de crédito, o que não restou comprovado nos autos.

A simples inscrição no SCR, sem a devida publicidade geral ou situação vexatória, não configura dano moral in re ipsa, evitando-se a banalização do instituto da reparação extrapatrimonial.

Quanto aos honorários advocatícios, mantêm-se os critérios estabelecidos na sentença, considerando a sucumbência recíproca, mas procede-se à majoração do percentual, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, em razão do desprovimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A inscrição do nome do consumidor no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central – SCR, sem prévia notificação, autoriza a exclusão do registro, mas não enseja, por si só, o reconhecimento de dano moral
in re ipsa
.

A configuração do dano moral por inscrição no SCR exige a demonstração de prejuízo concreto à parte autora, como a negativa de concessão de crédito.

A majoração dos honorários advocatícios é cabível em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, quando o recurso é integralmente desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 14, 42, § 2º, e 43, §§ 1º e 5º; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, e 98, § 3º; Resolução BACEN nº 3658/2008, arts. 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 385; STJ, Súmula nº 323; TJSP, Apelação Cível nº 1020502-16.2019.8.26.0506, Rel. Des. Jonize Sacchi de Oliveira, j. 25.02.2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO,

pelos motivos expostos no voto do Relator.